Tribunal: TJSP
Processo: 2100251-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação condenatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado Itaú Unibanco S/A e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante, determinando a exclusão dos juros de mora sobre as astreintes fixadas e as astreintes na base de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação condenatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado Itaú Unibanco S/A e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante, determinando a exclusão dos juros de mora sobre as astreintes fixadas e as astreintes na base de cálculos dos honorários advocatícios dos cálculos dos exequentes. Insurgência. Agravante que foi citado após a decisão que deferiu a tutela antecipada. Ausência de descumprimento da Súmula no 410 do C. STJ. Cobrança da multa em sede de cumprimento de sentença que deve ser mantida, considerando que a tutela antecipada foi deferida em 14/09/2018 e o réu foi citado em 25/09/2018. Supressão da multa cominatória decorrido tanto tempo desde a determinação de cumprimento da obrigação de fazer que não se afigura razoável. Multa fixada em valor razoável (R$ 10.000,00). Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2100251-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, são agravados SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE PAULÍNIA
EIRELI - EPP, ACADEMIA PAULINENSE DE FORMAÇÃO E INSTRUÇÃO
FUNDAMENTAL EIRELI - EPP e SOCIEDADE EDUCACIONAL PAULO FREIRE
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100251-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI:
2100251-94.2020.8.26.0000
Comarca:
Paulínia
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Marta Brandão Pistelli
Processo:
0000229-39.2020.8.26.0428
Agravante:
Banco Santander Brasil S/A
Agravados:
Sociedade Educacional Cidade de Paulínia Eireli
EPP, Academia Paulinense de Formação e Instrução
Fundamental Eireli - EPP e Sociedade Educacional
Paulo Freire Ltda - EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação condenatória de obrigação de
fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada pelo executado Itaú Unibanco S/A e acolheu
parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante,
determinando a exclusão dos juros de mora sobre as astreintes fixadas
e as astreintes na base de cálculos dos honorários advocatícios dos
cálculos dos exequentes. Insurgência. Agravante que foi citado após a
decisão que deferiu a tutela antecipada. Ausência de descumprimento
da Súmula no 410 do C. STJ. Cobrança da multa em sede de
cumprimento de sentença que deve ser mantida, considerando que a
tutela antecipada foi deferida em 14/09/2018 e o réu foi citado em
25/09/2018. Supressão da multa cominatória decorrido tanto tempo
desde a determinação de cumprimento da obrigação de fazer que não
se afigura razoável. Multa fixada em valor razoável (R$ 10.000,00).
Decisão mantida. Recurso não provido.
VOTO No 21757
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 102/106 dos autos do incidente de cumprimento de sentença de
ação condenatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e
pedido de tutela de urgência, que rejeitou a impugnação apresentada pelo
executado Itaú Unibanco S/A e acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pelo ora agravante, determinando a exclusão dos juros de mora
sobre as astreintes fixadas e as astreintes na base de cálculos dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100251-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
advocatícios dos cálculos dos exequentes.
Explica o recorrente que foi deferida a antecipação da
tutela para que os requeridos procedessem, no prazo de 72h, à regularização do
recebimento dos boletos com desconto nas mensalidades concedido à título de
pontualidade aos alunos das autoras, sob pena de multa cominatória.
Defende o afastamento da multa diária de R$ 1.000,00
aplicada, ou sua redução, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte
contrária, em razão da ausência de sua intimação pessoal no que tange a
aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, bem como do
prazo exíguo para o seu cumprimento.
Alega não se opor ao cumprimento da obrigação e
entende indevida e desnecessária a multa fixada, pois “Evidente que a simples
obrigação de fazer, sem a cominação de multa já seria suficiente para este
agravante tomar as devidas medidas que lhe cabem.”
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e,
ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e "(...) seja
revogada a imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer."
Recurso tempestivo, preparado e distribuído por
prevenção a este Relator em virtude do julgamento anterior da apelação no
1003861-27.2018.8.26.0428 por esta Câmara de Direito Privado.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo às fls. 67/68.
Dispensadas informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta e documentos às fls. 74/106.
É o relatório.
Cuida-se de ação condenatória de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por
Sociedade Educacional Cidade de Paulínia Eireli Epp, Academia Paulinense

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100251-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de Formação e Instrução Fundamental Eireli - Epp e Sociedade Educacional
Paulo Freire Ltda - Epp em face de Itaú Unibanco S/A e Banco Santander
Brasil S/A.
Explicam as autoras que utilizam o sistema de emissão
de boletos de cobrança com “desconto pontualidade” conforme a data de
pagamento, que o Banco Itaú não tem aceitado o desconto dos boletos quando
as datas de vencimento ocorrem em dias não úteis e que o Banco Santander não
reconhece os descontos quando os pagamentos são efetuados por meios
eletrônicos, bem como permite que os boletos sejam pagos em data posterior à
data limite de pagamento.
Ingressaram com a presente ação pretendendo a
condenação dos requeridos à obrigação de fazer consistente na regularização
do sistema bancário para recebimentos de boletos com “desconto pontualidade”
e ao pagamento de indenização por danos morais.
Em sede de tutela de urgência postularam que as rés
fossem obrigadas a adaptarem os sistemas respeitando o “desconto
pontualidade” concedido.
A pretendida tutela foi deferida “(...) para que os
bancos requeridos regularizem seus sistemas bancários para recebimentos de
boletos com " desconto pontualidade", nas datas informadas e com as datas-
limite estipuladas, sem prejuízo do recebimento no próximo dia útil quando as
datas recaírem sobre finais de semana, feriados ou dias sem expediente
bancário e, ainda, considere a data limite de renovação do ano letivo de 2019
para o dia 30/11/2018, como requerido, no prazo de 72 (setenta e duas) horas
ou justifique no mesmo prazo a inviabilidade de fazê-lo, comprovando por
intermédio de documentos. No silêncio, tornem para fixação de multa diária.
(...)." (fls. 120/121 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100251-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Informando o descumprimento da tutela deferida em seu
favor, as requerentes pleitearam a aplicação de multa cominatória para que
referida tutela fosse respeitada, decidindo o Juízo a quo nos seguintes termos:
“Vistos. Manifestem-se especificamente os requeridos acerca do pedido de
imposição de multa diária em virtude do descumprimento da medida liminar,
de conformidade com os documentos juntados aos autos às fls. 204/210. Prazo:
15 dias. Com a manifestação, diga a parte autora no mesmo prazo e tornem.
Sem prejuízo, certifique-se se houve réplica e fica concedido às partes o prazo
de 15 dias para que se manifestem acerca de demais provas que pretendam
produzir nos autos, justificando-se sua pertinência e adequação.
Oportunamente, tornem. Int.” (fls. 214).
Referida ação foi julgada procedente “(...) para
condenar as requeridas ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na
regularização do sistema bancário para recebimento dos boletos emitidos pela
autora com o 'desconto pontualidade', devendo ainda ser observada a
Convenção da FEBRABAN quanto ao recebimento com o referido desconto em
dia útil subsequente ao vencimento em finais de semana e feriados ou dias sem
expediente bancários, confirmando a tutela anteriormente antecipada, fixando
a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia em caso de descumprimento do
preceito. Condeno ainda cada uma das requeridas ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente
pela tabela prática do E. TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a
partir desta data. Em razão da sucumbência, as rés arcarão com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com
fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o
valor atualizado da condenação. Oportunamente, arquivem-se os autos,
observadas as cautelas de praxe. P.R.I.” (fls. 258/261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100251-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Os demandados interpuseram recurso de apelação, que
restaram parcialmente providos apenas para limitar o valor máximo da multa
cominatória a R$ 10.000,00 para cada requerida (fls. 322/335).
O
Banco
Santander
interpôs
recurso
especial,
manifestando-se posteriormente pela desistência do recurso, devidamente
homologada às fls. 387.
O trânsito em julgado da decisão ocorreu em
11/05/2020 (fls. 391).
Iniciado o cumprimento de sentença, as requerentes
pleitearam a intimação dos requeridos para o pagamento da condenação,
apurada em R$ 24.858,83.
Os Bancos réus apresentaram impugnações, que, após
manifestação da parte contrária, foram assim julgadas: “Vistos. Trata-se de
cumprimento provisório de sentença iniciado por Sociedade Educacional de
Paulínia S/C LTDA, Academia Paulinense de Formação e Instrução
Educacional Cidade de Paulínia EIRELI EPP e Sociedade Educacional Paulo
Freire LTDA EPP em face dos executados Itaú Unibanco S/A e Banco
Santander S/A. Requerem os exequentes o pagamento dos valores referentes à
multa cominatória imposta em caso de descumprimento da obrigação de fazer,
a qual foi limitada a R$10.000,00 para cada ré, bem como o valor da
condenação em R$10.000,00 a título de danos morais. Planilha de cálculos às
fls. 57. Impugnação do executado Itaú Unibanco S/A às fls. 68/76, alegando,
em suma, a desnecessidade e desproporcionalidade da aplicação da multa. Às
fls. 78/88 impugna o executado Banco Santander S/A alegando, em suma, que
não houve sua intimação pessoal quando da concessão da medida liminar; a
incorreção nos cálculos com relação a incidência de juros sobre as astreintes e
as custas processuais, bem como a inclusão de multa na base de cálculos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100251-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
honorários advocatícios. Réplica quanto às impugnações às fls. 92/100.
Decido. Rejeito a impugnação de fls. 68/76 da Instituição Financeira Itaú
Unibanco S/A. Vê-se que o impugnante pretende a reanálise do mérito com
relação a aplicação e o patamar fixado na multa pelo descumprimento da
obrigação de fazer. Ademais, não traz aos autos demonstrativo discriminado e
atualizado dos valores que entende correto. Conforme lições de Daniel
Amorim Assumpção Neves: "Não podendo o executado voltar a discutir o
direito exequente fixado em sentença, haverá na impugnação uma limitação da
cognição horizontal, restringindo-se as matérias possíveis de alegação nessa
espécie de defasa. O art. 525, §1o, do Novo CPC prevê o rol das matérias que
podem ser alegadas em sede de impugnação, entendendo, corretamente, a
doutrina majoritária que se trata de rol exaustivo, salvo as matérias de ordem
pública, desde que não estejam já protegidas pela eficácia preclusiva da coisa
julgada. Impugnação com matéria alheia ao rol legal deve ser rejeitada
liminarmente." Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de
fls. 68/76. Com relação à Impugnação de fls. 78/88 do Banco Santander S/A,
acolho-a parcialmente. No que tange a alegação de não intimação da medida
liminar deferida nos autos principais, verifico que a Instituição Financeira foi
citada e intimada da referida decisão às fls. 125 dos autos principais, não
havendo o que se falar em nulidade. Ademais, como se vê, a parte contestou a
ação no prazo legal, não podendo sequer alegar desconhecimento da decisão
que deferiu a medida liminar de obrigação de fazer e fixou multa cominatória
em caso de descumprimento. Com relação aos cálculos exequendos
apresentados pela parte autora e a alegação de inclusão indevida de juros
sobre as astreintes, acolho as alegações da impugnante. Com efeito, os juros
moratórios não são cabíveis sobre as astreintes sob pena de configurar-se bis
in idem, já que ambos são penalidades. Tal como os juros moratórios, a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100251-94.2020.8.26.0000 -Voto no
8
cominatória é exigida exatamente em razão da mora da parte em cumprir
obrigação de fazer determinada judicialmente. Neste sentido: (...) Também é
imperioso salientar que o valor das astreintes não deve compor a base de
cálculo sobre a qual incidirá a alíquota concernente aos honorários
advocatícios. Tal se dá porque a natureza da multa cominatória é
eminentemente punitiva, em virtude do descumprimento de determinada ordem
judicial. Assim, por não se tratar de verba condenatória, não pode mesmo
compor o numerário sobre o qual serão calculados os honorários
sucumbenciais. Nesse sentido: (...) Isto posto, rejeito a impugnação ao
cumprimento de sentença de fls. 68/76 do executado Itaú Unibanco S/A. Deixo
de condenar o impugnante/executado no pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do enunciado da Súmula n.o 519 do STJ ("Na hipótese
de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis
honorários advocatícios"). Ainda, acolho em parte a impugnação ao
cumprimento de sentença de fls. 78/88 do Banco Santander S/A devendo a
exequente providenciar a juntada de nova planilha atualizada do débito,
excluindo-se dos cálculos os juros sobre as astreintes e as astreintes na base de
cálculo
dos
honorários
advocatícios,
como
expresso
acima.
Consequentemente, em razão da previsão contida no art. 85, §1o, CPC,
condeno o autor/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais devidos à parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação, ou seja,
a diferença entre o montante inicialmente apresentado pelo exequente e aquele
deverá ser apontado como correto. Com a informação do trânsito em julgado
do processo principal, tornem para análise do levantamento dos valores
depositados nos autos. Intime-se.” (fls. 102/106).
Desta decisão recorre o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100251-94.2020.8.26.0000 -Voto no
9
O Banco recorrente não nega o descumprimento da
obrigação de fazer consubstanciada “na regularização do sistema bancário
para recebimento dos boletos emitidos pela autora com o 'desconto
pontualidade'", conforme deferido em sede de tutela antecipada posteriormente
confirmada na sentença transitada em julgado.
De início, alega que não foi intimado pessoalmente para
cumprimento da obrigação de fazer, o que teria violado o entendimento
consubstanciado na Súmula no 410 do C. STJ, razão pela qual seria incabível a
cobrança da multa pelo descumprimento.
Todavia, no presente caso, não se afigura necessário
discutir, ao contrário do que pretendem as partes, se a mencionada súmula
segue aplicável mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque, da análise dos autos de origem, verifica-se que a tutela antecipada
foi deferida antes mesmo da citação do Banco requerido, que, por essa razão,
teve pleno conhecimento da decisão liminar por ocasião da citação (fls. 125),
não podendo alegar desconhecimento da obrigação de fazer deferida.
Registre-se que foi esse o fundamento da decisão
recorrida, que não foi expressamente enfrentado pelo agravante em suas razões
recursais, nos quais limitou-se a alegar genericamente o descumprimento do
determinado na Súmula no 410 do C. STJ.
Nada a reformar na decisão recorrida neste aspecto.
Com relação a multa arbitrada em sentença no valor de
R$ 1.000,00 por dia em caso de descumprimento, limitada sua incidência por
ocasião do julgamento ocorrido em sede de apelação a R$ 10.000,00, entendo
que deve ser mantida.
Neste ponto do recurso, inicialmente, é preciso afastar a
preliminar arguida pelos agravados em contraminuta, no sentido de que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100251-94.2020.8.26.0000 -Voto no
10
trataria de questão transitada em julgado e por este motivo não poderia ser
rediscutida nos autos.
Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que é possível a rediscussão de multa de astreintes arbitrada
(STJ, AgRg no REsp n. 1.491.088/SP, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 05.05.2015.), razão pela qual fica expressamente rejeitada a
preliminar.
A cobrança da multa em sede de cumprimento de
sentença, no entanto, deve ser mantida, porquanto a tutela antecipada foi
deferida em 14/09/2018 (fls. 120/121) e o réu foi citado em 25/09/2018 (fls.
125), não se afigurando sequer razoável cogitar-se de sua supressão decorrido
tanto tempo desde a determinação de cumprimento da obrigação de fazer.
O agravante, repita-se, não nega o descumprimento.
No mais, entendo que a multa cominatória foi fixada em
valor razoável, não se justificando sua redução, já que expressamente limitado
a R$10.000,00 em sede de julgamento da apelação por esta Câmara Julgadora,
não comportando qualquer reforma.
Quanto à alegação de que seria exíguo o prazo de 72
horas para o cumprimento da obrigação de fazer, constata-se que o
cumprimento de sentença iniciado pelas agravadas não objetivou compelir o
agravante ao cumprimento da obrigação de fazer, mas apenas à execução da
multa pelo descumprimento em seu valor máximo de R$10.000,00.
Assim, não há o que deferir quanto a essa questão,
porquanto sequer foi objeto de análise na decisão recorrida.
Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é
medida que se impõe.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100251-94.2020.8.26.0000 -Voto no
11
HELIO FARIA
Relator